Tribunal: TJDFT
Processo: 0725912-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725912-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO APELADO: GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intimado, nos termos do despacho de ID 71520441, o BRB Banco de Brasília S/A manifestou-se, por meio da petição de ID 71907834, alegando que os documentos apresentados pela Autora (i) não são novos, na acepção jurídica do termo e que a juntada contraria o disposto nos arts. 434 e 435, ambos do CPC/15; (ii) não têm relação com a tese defendida nos Embargos à Execução; (iii) não foram apreciados no 1o grau de jurisdição, o que configura supressão de instância; e (iv) não foram submetidos ao contraditório. Afirma que os Embargos à Execução têm como objeto a inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no 2015534550, exclusivamente em razão da sentença proferida nos Autos no 0704577-27.2018.8.07.0018, que limitou os descontos na remuneração percebida pela Apelada em 30% (trinta por cento), e que não foi deduzida tese de excesso de execução fundada em adimplemento por meio de outro contrato, o que constituiria inovação recursal. Impugna a veracidade do e-mail apresentado pela Autora, pois não teria sido submetido à prova técnica. Defende que a juntada do contrato no 2022.62794-0 configura supressão de instância e que, no exíguo prazo de 5 (cinco) dias, não foi possível diligenciar no sentido de apresentar o documento. É cediço que o c. STJ “possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé” (AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). No caso concreto, foi garantido o contraditório por meio da vista concedida ao Banco e não se verifica má-fé da Autora na apresentação do documento no presente momento processual. As alegações de excesso de execução e de adimplemento por meio do contrato foram deduzidas pela Autora na primeira instância ao emendar a inicial (ID 64081492 - pág. 10), na réplica (ID 64081505 - pág. 10) e na manifestação de ID 64081515, apresentada em relação aos cálculos do Banco de ID 64081511, a qual veio acompanhada dos extratos bancários de IDs 64081520 a 64081534 nos quais há menção a um “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO” para pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas; portanto, com dados similares ao contrato mencionado no e-mail de ID 71281237. Ressalte-se que, acerca dessas alegações e da documentação mencionada, foi concedida vista ao Banco, que se manifestou nos IDs 64081537 e 64081538, inclusive reconhecendo que havia excesso na execução, ao refazer os cálculos e deduzir do débito exequendo os pagamentos efetuados pela Embargante no período de junho de 2020 a maio de 2023 referentes aos descontos de 30% da remuneração dela. A matéria relativa ao pagamento integral do débito em 24 (vinte e quatro) parcelas também foi suscitada pela Autora nos autos da Execução (ID 206685913, processo no 0716706-47.2020.8.07.0001). Concedida vista ao Banco (ID 206735193, processo no 0716706-47.2020.8.07.0001), manifestou-se afirmando que a dívida não estava adimplida (ID 208676948, processo no 0716706-47.2020.8.07.0001). Proferida a decisão determinando a suspensão da Execução até o julgamento da presente Apelação (ID 209234544 do Processo no 00725912-17.2022.8.07.0001), a Autora interpôs o Agravo de Instrumento no 0740274-56.2024.8.07.0000, associado a este processo, no qual devolve a esse Tribunal a alegação de adimplemento da dívida. Assim, a alegação de que a dívida poderia ter sido adimplida mediante um acordo para pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas não é nova para o Banco e o fato precisa ser esclarecido. Se o referido acordo no 2022.62794-0 não tem qualquer relação com a dívida em execução, que o Banco elucide o ponto, explicitando, então, em que consistiu esse acordo firmado entre as partes em 29/6/2022. Diante do exposto, e considerando o princípio da cooperação previsto no art. 6o, do CPC/15 e o dever da parte de cumprir com exatidão as determinações judiciais, nos termos do art. 77 do CPC/15, concedo ao BRB Banco de Brasília S/A o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para cumprir as determinações contidas no despacho de ID 71520441, quais sejam, apresentar o contrato no 2022.62794-0 e esclarecer se o referido ajuste importou em novação e substituiu as dívidas pretéritas da Peticionante com a Instituição, sob consequência de veracidade do teor do documento apresentado pela Autora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator